Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS. PORTE DE ARMA BRANCA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Diante do quantum da pena cominada, ainda que inferior a quatro anos, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como na Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva decretada ao longo do curso processual (risco à integridade física e psíquica da vítima), deve ser indeferido o pedido para recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.